Tribunal: TJES
Processo: 5004824-25.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-25.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ORISVALDO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004824-25.2024.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: ORISVALDO ALVES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS ABUSIVOS ACIMA DA MEDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. FALHA INFORMACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor ajuíza em face da Ré as ações judiciais conexas de nº 5004823-40.2024.8.08.0050 e nº 5004824-25.2024.8.08.0050 visando respectivamente a (i) revisão de contrato de empréstimo pessoal firmado em julho de 2023, sob o argumento de aplicação de taxa de juros abusiva; (ii) restituição de valores pagos a maior; (iii) devolução de parcelas descontadas em duplicidade nos meses de abril e maio de 2024; e (iv) indenização por danos morais em razão da conduta da instituição financeira.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) apurar eventual abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos financeiros pactuados no contrato objeto da lide; (ii) apurar eventual irregularidade nos descontos em folha realizados para adimplemento do empréstimo; (iii) verificar se a conduta da requerida configura ato ilícito passível de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo de origem.

5. O Recorrente, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso o Recorrido frente ao Banco Réu, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

6. O Recorrente juntou com a contestação um contrato sem qualquer assinatura seja ela física ou digital, desacompanhada ademais de mecanismos de segurança eletrônicos, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, quanto a todas as condições da contração, em especial quanto a altíssima taxa de juros prevista no instrumento.

7. Destarte, é possível notar de plano a identificação da abusividade contratual, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). Vê-se que o contrato objeto dos autos possui taxa de juros de 18,57% a.m. e 671,92%a.a. No entanto, pelas informações retiradas do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros aplicada à modalidade contratada pela parte autora era de 2,60% a.m e 36,02% a.a. quando da contratação do empréstimo pessoal, de modo que o percentual pactuado se demonstra abusivo.

8. Sobre o tema, a partir da interpretação das regras estabelecidas nos arts. 313 a 326, todas do Código Civil, é preciso lembrar que não se pode forçar o credor a receber prestação diversa da que lhe é devida, especialmente se assim não se ajustou e não se trata de motivo imprevisível, com manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução.

Para tanto, existem as teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil (arts. 317 e 478), que exigem que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário, e que desse fato, além do desequilíbrio econômico-financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes.

9. Por outro lado, a revisão contratual é admitida, a partir da interpretação das regras do direito do consumidor, quando se constata haver abusividade ao colocar o consumidor aderente em situação de manifesta desvantagem. Por último, tem-se a disciplina do superendividamento prevista no art. 104-A do CDC, que dispõe: “
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

10. Diante do exposto, como bem observado pelo Juízo de origem, além da abusividade nos juros, houve efetiva ocorrência de cobranças indevidas em desfavor do consumidor em duplicidade, conforme comprovado mediante juntada dos extratos bancários pertinentes, pelo que, em consonância com o mais recente entendimento do C. STJ, devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

11. Por outro lado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Comungo nesse particular do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “A
jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente, devendo ser rejeitada a pretensão recursal nesse ponto. Desse modo, reforma-se a r. sentença de origem tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)